Tribunal: CARF
Processo: 10825.720352/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720352/2011-04
ACÓRDÃO
2001-008.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMUR JOSE NUZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007

BENEFICIÁRIO
DO
RENDIMENTO
SÓCIO
DA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
a renda descontado na fonte.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio ou dirigente da fonte pagador,
mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720352/2011-04
2
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2007, decorrente da glosa da compensação de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 9.281,85, supostamente retido pela
fonte pagadora A A R Arielo – EPP.
Conforme consta dos autos (fls.2/24), a autoridade fiscal entendeu que não restou
comprovado o efetivo recolhimento do imposto informado como retido na fonte, razão pela qual
promoveu a glosa do valor compensado na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que:

•
O valor correto dos rendimentos tributáveis seria de
R$ 55.945,54, e não R$ 50.523,72, conforme considerado no
lançamento;

•
O valor correto dos rendimentos brutos constantes da
DIRF apresentada pela empregadora A A R Arielo seria de R$
55.896,74, e não R$ 65.896,74;

•
No Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho teria
sido incluído indevidamente, como rendimento tributável, o valor de
R$ 10.000,00, correspondente à indenização prevista na Convenção
Coletiva de Trabalho (Cláusula 26 – Garantia ao Empregado Afastado
do Serviço por Enfermidade), verba que reputa isenta nos termos do
art. 39, inciso XX, do RIR/99 (Decreto no 3.000/1999);
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720352/2011-04
3

•
O valor correto do imposto retido na fonte seria de R$
10.882,54, e não R$ 1.600,69;

•
O valor correto do imposto a restituir seria de R$
4.876,44.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (fls. 46/49) julgou a
impugnação improcedente, mantendo integralmente o lançamento, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF – GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve
ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando não restar
comprovado que o valor foi recolhido e que o contribuinte é diretor da
fonte pagadora dos rendimentos.

O acórdão recorrido fundamentou-se no entendimento de que o contribuinte teve
glosada a compensação do IRRF por não ter comprovado o efetivo recolhimento do imposto
informado como retido na fonte, obrigação que lhe seria imputável em razão de sua condição de
diretor da empresa fonte pagadora.
A decisão destacou que os documentos acostados aos autos não seriam aptos a
comprovar o recolhimento do IRRF declarado, tampouco o valor informado na DIRF retificadora,
ressaltando que não foram juntadas cópias dos DARF’s correspondentes. Enfatizou, ainda, a
responsabilidade da fonte pagadora quanto à retenção e ao recolhimento do imposto.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 55/64), no qual
sustenta, em síntese, que:

•
Não possuía poderes de gestão na empresa;

•
Sua atuação como diretor administrativo limitava-se
ao acompanhamento formal das obrigações executadas pelo
escritório de contabilidade;

•
À época dos fatos, a empresa possuía natureza
individual, sendo o titular o único responsável pela gerência e
administração;

•
Não lhe seria possível comprovar o recolhimento do
IRRF, por não deter poderes administrativos ou controle sobre a
gestão financeira da empresa.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720352/2011-04
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO
II. 1. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IRRF.
Como já delineado, a controvérsia reside na possibilidade de compensação, na
Declaração de Ajuste Anual, de valores informados como retidos a título de IRRF quando o
beneficiário exercia função de direção na própria fonte pagadora.
A defesa sustenta que a empresa responsável pela retenção era empresa individual
e que o recorrente, embora formalmente designado diretor administrativo, não possuía poderes
de gestão, limitando-se a acompanhar obrigações executadas por escritório de contabilidade, não
lhe sendo possível comprovar o recolhimento do imposto.
Tal argumento, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório constante
dos autos.
Primeiramente, inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar:

•
a inexistência de poderes de administração;

•
a limitação formal de suas atribuições;

•
eventual instrumento contratual que restringisse sua
responsabilidade;

•
prova de que a gestão tributária estivesse atribuída
exclusivamente a terceiro.
A mera alegação de ausência de poderes gerenciais não se presta a afastar
responsabilidade prevista expressamente em lei.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720352/2011-04
5
Assim, sendo o recorrente diretor administrativo no período dos fatos geradores, a
compensação do IRRF informado em sua Declaração de Ajuste Anual depende da comprovação do
efetivo recolhimento do imposto pela fonte pagadora, não sendo suficiente a mera indicação em
informe de rendimentos ou DIRF.
A alegação de ausência de poderes de gestão não encontra respaldo probatório nos
autos, não tendo o recorrente produzido qualquer elemento documental apto a demonstrar
limitação formal de suas atribuições ou exclusão de sua responsabilidade administrativa.
A norma não condiciona a responsabilidade à prova de gestão ativa ou assinatura
de DARFs. Basta o exercício do cargo de direção no período correspondente.
Ademais, o art. 124, II, do CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador, sendo inequívoco
que o diretor administrativo da fonte pagadora possui interesse direto na regularidade das
obrigações tributárias da empresa.
A alegação de que a empresa era “empresa individual” tampouco altera o regime
jurídico aplicável. Ainda que se trate de empresário individual, a responsabilidade pelo
recolhimento do IRRF subsiste, e o dirigente formalmente investido em cargo de administração
responde solidariamente pelo imposto retido e não recolhido.
Importante destacar que não há nos autos prova de que o recorrente estivesse
afastado da administração ou que não detivesse poderes de representação no período dos fatos
geradores. A simples afirmação defensiva, desacompanhada de suporte documental, não possui
força para elidir presunção de legitimidade do lançamento.
Nesse ponto, incide orientação consolidada deste Conselho quanto ao ônus
probatório do contribuinte. É pacífico no CARF que “ônus da prova incumbe a quem alega fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do crédito tributário”.
Tal entendimento encontra respaldo reiterado em súmulas do Conselho que
afirmam que a comprovação das deduções e compensações compete ao contribuinte, não sendo
admissível presunção em seu favor quando inexistente prova documental idônea.
No caso concreto, embora haja indícios de retenção formal do IRRF, não foi
comprovado o recolhimento integral do imposto pela fonte pagadora. E, sendo o recorrente
diretor administrativo no período correspondente, incide a responsabilidade solidária prevista no
art. 723 do RIR/99.
A jurisprudência recente deste Conselho é firme nesse sentido, como assentado no
Acórdão no 2003-005.909 (29/11/2023), que condiciona a compensação do IRRF pelo sócio
administrador à comprovação do efetivo recolhimento, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2004 IRRF. CONTRIBUINTE SÓCIO ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720352/2011-04
6
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora. Mantém-se o lançamento quando o conjunto
probatório produzido não se presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na
fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Assim, diante, da inexistência de prova da ausência de poderes de gestão, da
ausência de comprovação integral do recolhimento, da responsabilidade solidária expressamente
prevista em lei, e do ônus probatório que recai sobre o contribuinte, não há elementos capazes de
infirmar o lançamento mantido pela DRJ.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo à
decisão proferia pela 1a instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 78
DF CARF MF
Original